Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735450-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MIRANDA CALIL AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O RELATÓRIO BRUNA MIRANDA CALIL interpõe recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor da agravante. A recorrente deixa de recolher o respectivo preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais. É o breve relato. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, é possível o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nessa esteira, ao considerar pouco elucidativos os extratos bancários de IDs 63267277 a 63267279, determinei que a agravante juntasse aos autos cópia de contracheques ou comprovantes de pagamento dos últimos 3 (três) meses; cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e cópia dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de outras contas eventualmente vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestassem suas receitas e despesas mensais. Todavia, a agravante quedou-se inerte (ID 63723664). Por ora, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada, tendo em vista que a agravante limitou-se a juntar extratos de conta corrente do Banco do Brasil praticamente inativa, enquanto nos autos de origem restou constatado, por meio de diligência SISBAJUD realizada com vistas à busca de seu endereço, que a recorrente, qualificada como trabalhadora autônoma, tem cadastro ativo junto a outras instituições financeiras, a exemplo do PicPay, da Caixa Econômica Federal, de empresas do Grupo Nubank, além da PagSeguro, Stone e Mercado Pago. DISPOSITIVO Ressai evidente que a agravante faltou com o dever de cooperação ao ignorar o comando judicial de ID 63283671 e ao omitir informações capazes de revelar sua atual capacidade financeira, motivo pelo qual indefiro a gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo à agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para recolher PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub